Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, caput, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual ausência de regularidade formal do recurso decorrente de ausência de impugnação dos fundamentos da sentença. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411